Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712369-20.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSCAR ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 13955057), no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator